Tribunal: TJBA
Processo: 8043204-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043204-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO DA SILVA COELHO Advogado(s): FLAVIO DA SILVA COELHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB – 04/2022. CARGO DE PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. DESNECESSIDADE DIANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043204-40.2023.8.05.0000, impetrado por FLÁVIO DA SILVA COELHO, contra ato reputado coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, e o fazem pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Salvador (Ba), data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator